Tribunal: TJPA
Processo: 0014023-52.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014023-52.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FONSECA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, ARTIGO 12, AMBOS DA LEI 10.826/2003 C/C ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Entre a prolação da sentença condenatória até o presente momento transcorreu mais de 4 (quatro) anos, devendo ser declarada a extinção de punibilidade em razão da prescrição intercorrente para os crimes do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 180, caput do Código Penal, conforme artigo 107, IV c/c artigo 109, V e 119, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise da apelação.
RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, MANTENDO A PENA EM RELAÇÃO DO ARTIGO 16, DA LEI 10.826/2003. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e de ofício, declarar a extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição

intercorrente, mantendo a pena em relação ao crime disposto no artigo 16, da Lei 10.826/2003, prejudicando o exame de mérito, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO FONSECA DOS SANTOS
,
por intermédio de advogada

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03.06.2017, policiais civis investigavam a morte do IPC Kleuson Kleber Moraes de Moraes, vítima de latrocínio, o qual na ocasião teve sua arma de fogo roubada. Na investigação, obtiveram a informação que na casa do apelante encontrava-se a arma do policial civil assassinado. Chegando ao local, realizaram minuciosa revista, onde encontraram uma pistola PT. 40, cal. 940, marca Taurus, um carregador com 12 (doze) munições do mesmo calibre, um carregador 765 com 10 (dez) munições de cal. 32, uma cartela com 05 (cinco) munições cal. 32 e uma munição intacta de cal. 38, sendo a primeira pistola, oriunda do latrocínio supramencionado.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 16, caput, parágrafo único, inciso I, artigo 12, ambos da lei 10.826/2003 c/c artigo 70 do código penal, e artigo 180, caput, do código penal c/c artigo 69 do código penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado, pugna o apelante pela aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes dos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, permanecendo apenas a condenação pelo crime do artigo 16 da mesma lei, bem como a absolvição quanto ao crime do artigo 180, caput, do Código Penal, ou absolvição quanto ao crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, caso o princípio da consunção não seja aplicado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição

na modalidade intercorrente, uma vez que a prescrição

da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas, devendo ser arguida de ofício, quando não suscitada pelas partes.

Ressalta-se que o artigo 119 do Código Penal dispõe: “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Dessa forma, o apelante teve a pena fixada para o crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, bem como para o delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (24.08.2018) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do Código Penal, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 110, §1°, do referido Código.

Portanto, deve ser mantida apenas a pena em relação ao artigo 16, da Lei 10.826/03, a qual restou fixada em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multas, a qual não há nenhum questionamento em sede recursal sobre o referido crime.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente para os crimes do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal, mantendo apenas a pena em relação ao delito do artigo 16, da Lei 10.826/03.

Em face do decreto extintivo da punibilidade, julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/07/2024